Tribunal: TJMT
Processo: 1015921-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015921-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A PRODUÇÃO DE PERICIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR –
RECURSO PROVIDO.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, o provimento do apelo com a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1015921-07.2022.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA S/A

, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
9ª Vara Cível da Comarca da Capital
, que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº.
1015921-07.2022.8.11.0041
, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo o dever de indenizar os danos causados nos equipamentos dos sub-rogados. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Id. 191250781).

Nas razões do recurso (Id. 190599350), a concessionaria de energia aduz que há ausência dos documentos a fim de atrelar os danos causados aos sub-rogados.

Verbera que os laudos apresentados são genéricos e unilaterais, assim sendo havendo nítido cerceamento de defesa.

Pontua que ante os relatórios operacionais anexados aos autos, há ausência de ocorrências capazes de causar os danos relatados, tal qual carência de culpa pela empresa de energia.

Afiança excludente de ilicitude ao caso em comento, destacando possível caso fortuito e/ou força maior, bem como culpa exclusiva do usuário.

Ao arremate, pugna pela necessidade pericia técnica aos danos elétricos, bem como a correção monetária a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, bem como pré-questiona toda a matéria.

O preparo foi recolhido consorte certidão Id. 191838173.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 191250789), em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024